Tribunal: TJDFT
Processo: 0714141-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento individual da sentença coletiva exarada no Proc. 0702195-95.2017.8.07.0018 (SINCSASC/DF). Inexigibilidade do título. Prejudicialidade externa.
1. Ausente tutela provisória nos autos da ação rescisória, não há óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença – CPC 969.
2. A alegação de inexigibilidade do título foi enfrentada e afastada no julgamento do agravo de instrumento anterior. Por outro lado, não está configurada prejudicialidade externa.
3. Embargos de declaração, em regra, carecem de efeito suspensivo, motivo pelo qual não se justifica a suspensão do feito.